Tribunal: CARF
Processo: 10680.911614/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.911614/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.975 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
CONEDI PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. CSLL. INFORMAÇÃO EM ECF
RETIFICADORA.
Considerando que o contribuinte demonstrou nos autos que a ECF original
entregue estava errada no total da base de cálculo negativa da CSLL, e fora
retificada espontaneamente, e confirmada em diligência, cabe lhe dar o direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório objeto dos autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausentes os conselheiros Evandro Correa Dias e Antonio
Paulo Machado Gomes.
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.911614/2018-06
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.975 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.911614/2018-06

O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte declarado em DCTF, não restando assim crédito disponível para a
compensação de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação
não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Nada menciona ter retificado a DCTF originalmente
entregue.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Sem
nenhum esclarecimento material, a decisão a quo entendeu que todo o processamento estava
correto, e conforme DCTF entregue, o pagamento não estaria disponível. Aduz, de maneira
superficial, ao final, que cabe ao contribuinte demonstrar o erro no valor por ele declarado ou
nos cálculos da RFB.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, contudo, desta vez,
detalhando a questão meritória, bem como acostando vários elementos comprobatórios,
procurando reiterar a existência do seu direito creditório.
Em julgamento neste colegiado, em 14/10/2020, houve a decisão de converter o
processo em diligência, para verificar os elementos contábeis e fiscais trazidos em sua defesa,
pelo que após concluída, retorna a julgamento.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como já exposto anteriormente, em julgamento neste colegiado no dia
14/10/2020, houve a decisão de converter o processo em diligência, para verificar os elementos
contábeis e fiscais trazidos em sua defesa, pelo que após concluída, retorna a julgamento.
Conforme relatório da diligência, houve o seguinte teor, que se transcreve abaixo:
6. Foi verificado que a empresa apresentou duas ECF, original e retificadora. As
telas com os Registros N670 das duas ECF foram anexadas ao presente processo.
7. Na ECF original, o valor das estimativas mensais da CSLL pagas não foi
informado no ajuste anual e por isso foi apurada CSLL a Pagar no mesmo valor
da CSLL Devida (R$ 17.590,93). Esse erro foi corrigido na ECF retificadora,
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.975 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.911614/2018-06

sendo informadas estimativas pagas no valor de R$ 165.456,96e apurado Saldo
Negativo da CSLL no valor de R$ 165.456,96.
8. O valor das estimativas informado no ajuste anual é coerente com os débitos de
estimativa declarados em DCTF e liquidados por pagamentos, conforme telas
anexas.
9. Assim, está correta a apuração do ajuste anual da ECF retificadora que
resultou no crédito de Saldo Negativo da CSLL no valor de R$ 165.456,96.

Em análise aos autos, verifica-se que o pleito total de base de cálculo negativa da
CSLL do ano-calendário de 2015 é de R$ 165.866,03. Contudo, o relatório de diligência atende,
na sua conclusão, ao pleito de R$ 165.456,96.
Verificando-se as premissas e documentos que fundamentaram a conclusão do
relatório de diligência, entendo que houve um erro de cálculo/digitação no mesmo, ao repetir, no
saldo negativo, o final (165.456,96) do total das estimativas pagas (165.456,96), enquanto o
valor correto da base de cálculo negativa é de R$ 165.866,03, conforme se depreende da ECF,
registro N670, à folha 129.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao relatório de diligência, pelo reitera sua
posição da peça recursal, sem se opor diretamente ao relatório de diligência, e nem destacar esta
divergência.
Considerando o relatório da diligência, que reconhece o direito creditório em
discussão nos autos, com o devido ajuste do erro material destacado anteriormente, não
vislumbro nenhum elemento para não acompanhá-lo.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório objeto dos autos.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital